Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600169-91.2024.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600169-91.2024.6.16.0017

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600169-
91.2024.6.16.0017 (DRAP 0600164-69.2024.6.16.0017) que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de requerente: Juliano Andrade Pinto, Partido Progressista
Comissão Provisoria, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito
proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Tibagi - PR, com fulcro no § 3º do art. 14
da Constituição Federal, no art. 11, § 1°, inciso VI, da Lei 9.504/1997 e legislação infraconstitucional
em vigor. (Indeferimento de Registro de Candidatura de requerente: Juliano Andrade Pinto, Partido
Progressista Comissão Provisoria, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de
2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Tibagi - PR, no presente
caso, foi identificado condição de inelegibilidade, a saber: falta de quitação eleitoral, gerada por
irregularidade na prestação de contas nas Eleições Municipais de 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIANO ANDRADE PINTO (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093550
01/10/2024
16:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.659

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600169-91.2024.6.16.0017 –
Tibagi – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JULIANO ANDRADE PINTO
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
DE CAMPANHA JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA.
NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra decisão
que indeferiu registro de candidatura ao cargo de
vereador por ausência de quitação eleitoral,
decorrente do julgamento das contas de
campanha das Eleições de 2020 como não
prestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há apenas uma questão em discussão: definir
se a regularização das contas afasta o
impedimento ao registro de candidatura nas
Eleições 2024.

Num. 44093550 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116412645300000043045158
Número do documento: 24100116412645300000043045158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:43:50

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 14, §3º, e o art.
11, §7º, da Lei nº 9.504/97, estabelecem que a
quitação eleitoral inclui a apresentação das
contas de campanha eleitoral, sendo que o
julgamento das contas como não prestadas
impede a obtenção da certidão de quitação
eleitoral.

4. A decisão de não prestação de contas impede
a obtenção de certidão de quitação eleitoral até o
fim da legislatura à qual o candidato concorreu,
ainda que haja posterior regularização das
contas, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 80, I, e da Súmula TSE nº 42.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A decisão que julga as
contas de campanha como não prestadas
impede a obtenção de quitação eleitoral até o fim
da legislatura, ainda que o candidato apresente
pedido de regularização posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14,
§ 3º; Lei nº 9.504/97, art. 11, § 7º; Resolução TSE
nº 23.609/2019, art. 38; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 80; Súmula TSE nº 42.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Juliano Andrade Pinto contra
decisão proferida pelo Juízo da 17ª Zona Eleitoral - Tibagi, que indeferiu seu requerimento
de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador, pois ausente quitação
eleitoral em razão do julgamento das contas referentes à eleição de 2020 como não
Num. 44093550 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116412645300000043045158
Número do documento: 24100116412645300000043045158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:43:50

prestadas.

Em suas razões (44071669), o recorrente aduz que a não prestação de
contas nas eleições de 2020 se deu por desleixo do líder político e do partido, que ficaram
com a responsabilidade de apresentar as suas contas à Justiça Eleitoral.

Alega que, com o intuito de regularizar a sua situação, apresentou a referida
prestação de contas e o juízo da 17ª Zona Eleitoral, sentenciou como regularizadas as suas
contas nas Eleições de 2020.

Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para deferir o registro de
candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44082208), opinando
pelo conhecimento e não provimento do recurso, em razão da legislatura à qual se
candidatou somente terá fim com o término do ano corrente.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente feito foi concluso para sentença em 11/09/2024, conforme
consulta ao PJe de 1º grau, pois não houve certificação nos autos. A sentença recorrida foi
proferida em 13/09/2024 e publicada no mesmo dia (id. 44071667).

O recurso foi protocolado em 16/09/2024 (id. 44071669), sendo, portanto,
tempestivo, nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº
23.609/2019.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura de Juliano Andrade Pinto foi indeferido em razão
da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento de suas contas relativas às
Eleições 2020 como não prestadas.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 14, §3º, as condições de
elegibilidade que devem ser observadas por todos aqueles que pretendem se candidatar:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

Num. 44093550 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116412645300000043045158
Número do documento: 24100116412645300000043045158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:43:50

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral;

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.
(Grifou-se)

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:
Num. 44093550 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116412645300000043045158
Número do documento: 24100116412645300000043045158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:43:50

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure
ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura. (Grifou-se)

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

No caso em tela, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na
medida em que teve suas contas de campanha referentes às Eleições de 2020, na qual
concorreu ao cargo de vereador julgadas não prestadas, conforme se infere da sentença
proferida em 10/06/2021 nos autos de PCE nº 0600425-73.2020.6.16.0017.

O recorrente apresentou, em 17/06/2024, requerimento de regularização de
omissão de contas eleitorais (PCE nº 0600025-20.2024.6.16.0017), nos quais obteve a
regularização da situação de inadimplência, em sentença transitada em julgado em
16/09/2024.

Entretanto, a regularização das contas não é capaz de afastar o
impedimento da obtenção de certidão de quitação eleitoral para este pleito, pois, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a atividade de regularização das contas não
se assemelha, não se confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar
contas” (AgReg no REspe nº 060031649, Min. Edson Fachin, DJE de 09/03/2022).

Destarte, o que se conclui é que, apesar da regularização recentemente
obtida pelo recorrente, os efeitos do julgamento de suas contas relativas às Eleições 2020
como não prestadas perdurarão até o final da legislatura, ou seja, até o final de 2024.

Assim, não estando o recorrente quite com a Justiça Eleitoral, não merece
reforma a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

Num. 44093550 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116412645300000043045158
Número do documento: 24100116412645300000043045158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:43:50

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e pela REJEIÇÃO da
preliminar de nulidade para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
que indeferiu o registro de candidatura de Juliano Andrade Pinto, para concorrer ao cargo
de vereador nas Eleições de 2024, no município de Tibagi/PR.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600169-
91.2024.6.16.0017 - Tibagi - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: JULIANO ANDRADE PINTO - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA MARIA
DOMINGUES BRAGA - PR117859, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES
FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO MARTINEZ DIB - PR71869-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093550 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116412645300000043045158
Número do documento: 24100116412645300000043045158
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:43:50